Tribunal: TJES
Processo: 5010172-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010172-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE ROBERTO CORREA
AGRAVADO: MARIA DA LUZ SOARES MOREIRA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO AMPLIADA. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO OFENSOR. PRECEDENTE STJ.

1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

2. É inviável o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel quando a privação do uso do bem (em condomínio) decorrer de decretação judicial de medida protetiva proveniente da suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedente do STJ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010172-48.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JORGE ROBERTO CORREA

ADVOGADO : FERNANDA LUCAS SILVA - OAB MG143043

RECORRIDO : MARIA DA LUZ SOARES MOREIRA

ADVOGADO : MORENO CORDEIRO CARVALHO - OAB ES22968

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel partilhado no divórcio havido em 2015 entre as partes, até que seja alienado o bem.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido, motivo pelo qual o Autor da demanda interpôs o presente Agravo de Instrumento, pretendendo a reforma do julgado e a concessão da pretensão.

De todo modo, o recurso não merece prosperar.

Na análise prefacial da irresignação, obtemperei os seguintes argumentos,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, o Agravante em momento algum demonstrou a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com efetiva pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, notadamente porque, segundo as alegações do Recorrente, a partilha teria ocorrido em 2015, o que desnatura a urgência afirmada no bojo da petição do recurso.

Ademais, a controvérsia diz respeito a questões que dependem de maior amplitude cognitiva, sobretudo para aferir se, de fato, a Recorrida utiliza exclusivamente o imóvel e, ainda, se o próprio Agravante também usufrui unilateralmente do outro bem partilhado na ocasião do divórcio.

As matérias são controvertidas e, diante da ausência de plausibilidade do direito alegado e, principalmente, da inexistência de
periculum in mora
imprescindível ao deferimento da pretensão urgente, não vejo como conceder a liminar.

Assim,
RECEBO
o recurso somente no efeito devolutivo.

Permaneço convencido da conclusão anterior, notadamente em relação à ausência de situação de perigo objetivo e concreto que justifique o deferimento da medida de cunho antecipatório.

Na verdade, considerando a limitação de cognição típica de Agravo de Instrumento, não é possível aferir as circunstâncias alegadas pelo Agravante, em especial o uso exclusivo do imóvel pela Recorrida e, ao mesmo tempo, eventual utilização exclusiva pelo próprio Recorrente do outro bem partilhado quando do desfazimento da sociedade conjugal.

Ainda que assim não fosse, como destaco na apreciação do pedido liminar recursal, a partilha ocorreu em 2015, sendo que a pretensão de dissolução do condomínio c/c arbitramento de aluguel somente foi proposta em 2022, sem notícia e comprovação de situação de modificação fática que justifique o deferimento da tutela antecipada. As questões afetas ao julgamento dependem, pois, de ampliação cognitiva, inviável nesse momento.

Ademais, outra particularidade me chamou a atenção.

Em 2022, foi deferida medida protetiva em favor da Agravada, em demanda proposta na Comarca de Matias Barbosa/MG, no qual foi determinada a proibição de contato e aproximação do ora Recorrente, considerando a ocorrência de ameaças perpetradas e relatadas à autoridade policial.

Nessa linha, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, sequer seria possível deferir o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel, tendo em vista a privação do uso do bem devido à decretação judicial da medida protetiva proveniente da suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vejam:

RECURSO ESPECIAL. CÍVEL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. POSSE DIRETA E EXCLUSIVA EXERCIDA POR UM DOS CONDÔMINOS. PRIVAÇÃO DE USO E GOZO DO BEM POR COPROPRIETÁRIO EM VIRTUDE DE MEDIDA PROTETIVA CONTRA ELE DECRETADA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO EXCLUSIVO DA COISA PELA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADA E INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir a possibilidade de arbitramento de aluguel, pelo uso exclusivo e gratuito de imóvel comum indiviso por um dos condôminos, em favor de coproprietário que foi privado do uso e gozo do bem devido à decretação judicial de medida protetiva em ação penal proveniente de suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, alicerçada no art. 1.319 do Código Civil de 2002 (equivalente ao art. 627 do revogado Código Civil de 1916), assenta que a utilização ou a fruição da coisa comum indivisa com exclusividade por um dos coproprietários, impedindo o exercício de quaisquer dos atributos da propriedade pelos demais consortes, enseja o pagamento de indenização àqueles que foram privados do regular domínio sobre o bem, tal como o percebimento de aluguéis. Precedentes.

3. Contudo, impor à vítima de violência doméstica e familiar obrigação pecuniária consistente em locativo pelo uso exclusivo e integral do bem comum, na dicção do art. 1.319 do CC/2002, constituiria proteção insuficiente aos direitos constitucionais da dignidade humana e da igualdade, além de ir contra um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro de promoção do bem de todos sem preconceito de sexo, sobretudo porque serviria de desestímulo a que a mulher buscasse o amparo do Estado para rechaçar a violência contra ela praticada, como assegura a Constituição Federal em seu art. 226, § 8º, a revelar a desproporcionalidade da pretensão indenizatória em tal caso.

4. Ao ensejo, registre-se que a interpretação conforme a constituição de lei ou ato normativo, atribuindo ou excluindo determinado sentido entre as interpretações possíveis em alguns casos, não viola a cláusula de reserva de plenário, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 572.497 AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, DJ 11/11/2008, e no RE n. 460.971, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 30/3/2007 (ambos reproduzindo o entendimento delineado no RE n. 184.093/SP, Rel. Moreira Alves, publicado em 29/4/1997).

5. Outrossim,
a imposição judicial de uma medida protetiva de urgência - que procure cessar a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher e implique o afastamento do agressor do seu lar - constitui motivo legítimo a que se limite o domínio deste sobre o imóvel utilizado como moradia conjuntamente com a vítima, não se evidenciando, assim, eventual enriquecimento sem causa, que legitimasse o arbitramento de aluguel como forma de indenização pela privação do direito de propriedade do agressor.

6. Portanto,
afigura-se descabido o arbitramento de aluguel, com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002, em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica, que, em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de cotitularidade do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8º, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002).
Na hipótese, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a referida tese, inexistindo, assim, reparo a ser realizado no acórdão recorrido.

7. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 1.966.556/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

De certo que as circunstâncias deverão ser analisadas com base em cognição exauriente do caso, com dilação probatória e respeito ao contraditório e à ampla defesa. Todavia, nesse momento e com fulcro nos aspectos que compõem o litígio, se mostra inviável o arbitramento do aluguel pretendido pelo Agravante.

Assim, permanece hígida a r. decisão agravada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator